Tribunal: TJES
Processo: 0022506-76.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Protesto Indevido de Título; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA NO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada por Banco Daycoval S/A para invalidar multa administrativa de R$ 6.500,00 aplicada pelo PROCON municipal, sob o fundamento de ausência de motivação adequada no ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão administrativa que aplicou a multa ao apelado observou o dever de motivação dos atos administrativos, conforme exigido pela legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de motivação dos atos administrativos decorre do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal e da Lei nº 9.784/99, exigindo que as decisões sejam fundamentadas de forma clara e individualizada, especialmente quando impõem sanções.

4. No caso concreto, a decisão do PROCON municipal limitou-se a descrever genericamente a infração e aplicar a penalidade, sem enfrentar os argumentos apresentados na defesa administrativa, o que compromete sua validade.

5. A ausência de motivação adequada impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando violação aos princípios do devido processo legal e da razoabilidade.

6. A atuação do Poder Judiciário no controle de atos administrativos restringe-se à legalidade, sendo legítima a anulação de penalidades que não observam requisitos essenciais, como a devida fundamentação.

7. Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirmam a nulidade de penalidades administrativas aplicadas sem motivação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 . A imposição de penalidade administrativa pelo PROCON deve ser motivada de forma concreta e individualizada, com análise expressa dos argumentos apresentados pela parte autuada.

2. A ausência de motivação adequada na decisão administrativa compromete sua validade e justifica a anulação da penalidade pelo Poder Judiciário.

3. O controle judicial de atos administrativos limita-se à legalidade, sendo legítima a anulação de penalidades que violem o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.784/99, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0037574-98.2014.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, j. 19.02.2024.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022506-76.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA NO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada por Banco Daycoval S/A para invalidar multa administrativa de R$ 6.500,00 aplicada pelo PROCON municipal, sob o fundamento de ausência de motivação adequada no ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão administrativa que aplicou a multa ao apelado observou o dever de motivação dos atos administrativos, conforme exigido pela legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de motivação dos atos administrativos decorre do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal e da Lei nº 9.784/99, exigindo que as decisões sejam fundamentadas de forma clara e individualizada, especialmente quando impõem sanções.

4. No caso concreto, a decisão do PROCON municipal limitou-se a descrever genericamente a infração e aplicar a penalidade, sem enfrentar os argumentos apresentados na defesa administrativa, o que compromete sua validade.

5. A ausência de motivação adequada impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando violação aos princípios do devido processo legal e da razoabilidade.

6. A atuação do Poder Judiciário no controle de atos administrativos restringe-se à legalidade, sendo legítima a anulação de penalidades que não observam requisitos essenciais, como a devida fundamentação.

7. Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirmam a nulidade de penalidades administrativas aplicadas sem motivação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 . A imposição de penalidade administrativa pelo PROCON deve ser motivada de forma concreta e individualizada, com análise expressa dos argumentos apresentados pela parte autuada.

2. A ausência de motivação adequada na decisão administrativa compromete sua validade e justifica a anulação da penalidade pelo Poder Judiciário.

3. O controle judicial de atos administrativos limita-se à legalidade, sendo legítima a anulação de penalidades que violem o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.784/99, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0037574-98.2014.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 4ª Câmara Cível, j. 19.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0022506-76.2016.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, MUNICÍPIO DE CARIACICA interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, nos autos da ação anulatória, ajuizada por BANCO DAYCOVAL S/A, que julgou procedente o pedido para anular multa administrativa imposta pelo PROCON municipal.

A controvérsia recursal reside na validade da sanção aplicada pelo PROCON e na possibilidade de anulação judicial da penalidade em razão da alegada ausência de fundamentação na decisão administrativa.

O exame dos autos revela que a decisão administrativa que aplicou a multa impugnada carece de motivação adequada. Conforme se observa, o PROCON municipal não explicitou, de forma concreta e individualizada, os fundamentos que justificariam a imposição da penalidade, tampouco analisou os argumentos defensivos apresentados pela parte apelada durante o processo administrativo.

O dever de motivação dos atos administrativos decorre do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura aos litigantes, tanto em processos judiciais quanto administrativos, o contraditório e a ampla defesa. Além disso, a Lei nº 9.784/99, aplicável subsidiariamente aos entes federativos, determina que os atos administrativos devem ser motivados sempre que imponham sanções ou restrições de direitos.

No caso, verifica-se que a decisão do PROCON limitou-se a descrever genericamente a infração e aplicar a penalidade sem enfrentar os argumentos apresentados na defesa administrativa.

O exame dos autos revela que, ao contrário do que consignado na decisão administrativa, o Apelado apresentou defesa escrita no momento em que compareceu para audiência de conciliação, a qual por sua vez restou infrutífera em razão de o representante da Instituição Financeira reclamada esclarecer que as cobranças foram legitimamente pactuadas.

Nesses termos, a ausência de motivação adequada compromete a validade do ato e impõe sua nulidade, conforme corretamente decidido pelo juízo de primeiro grau.

Ressalta-se que a atuação do Poder Judiciário no controle de atos administrativos restringe-se à legalidade, sendo vedado o exame do mérito administrativo. No entanto, quando constatado o desrespeito a princípios fundamentais da Administração Pública, como a motivação e a razoabilidade, é legítima a intervenção judicial para corrigir o vício.

Diante desse cenário, correta a sentença recorrida ao anular a penalidade aplicada, uma vez que a ausência de fundamentação adequada compromete a validade do ato administrativo e viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Em igual sentido, o precedente deste E.TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE DA COBRANÇA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO LEVADA EM CONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AO APLICAR A PENALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há dúvida de que as infrações ao Código de Defesa do Consumidor estão sujeitas à sanção, ocorre que, no caso concreto, o Procon Municipal, ao arbitrar a sanção, sequer indica qual seria a suposta cláusula abusiva existente, e tampouco se manifesta sobre os documentos apresentados pelo apelado administrativamente que buscavam demonstrar a regularidade cobrança por ele praticada.

2. Existem documentos apresentados pelo apelado que sequer foram considerados pelo Procon ao aplicar-lhe a penalidade questionada.

3. Seja porque a Instituição Financeira demonstrou minimamente a regularidade de sua conduta, seja porque a multa arbitrada pelo Procon Municipal não foi corretamente fundamentada, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, correto foi o reconhecimento da nulidade da penalidade.

4. Recurso desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037574-98.2014.8.08.0024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível RELATOR: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. 19/Feb/2024)

Assim, deve ser mantida a sentença que anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, negando provimento ao recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Município de Cariacica.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária arbitrada na origem em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.